Tribunal: TJES
Processo: 5000305-19.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000305-19.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MICHELLE ARMANI FRIZZIERO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida manifestou, conforme certidão (ID.
1375814
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LOURISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
, verifico que os recorrentes sustentam:
a)
que fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que o acidente ocorreu em uma localização sem estrutura adequada;
d)
que a recorrida, de fato, estava à direita no cruzamento;
e)
que as situações que ensejam a condenação devem ser analisadas de forma ampla;
f)
que a recorrida teve culpa no acidente;
g)
que não havia a possibilidade de ambas as partes terem visibilidade da outra via;
h)
que a recorrida deveria diminuir a velocidade ao chegar no cruzamento, por desconhecer que sua via era preferencial;
i)
que deve ser reconhecida a culpa concorrente entre as partes para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira das partes (IDS
1375801
).

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar se
a recorrida faz jus a indenização a título de danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.

Analisando os autos, verifico que é fato incontroverso que o sinistro se deu em um cruzamento, mas sem sinaliza
ção
.

Sendo assim, como não havia sinalização
(
placa “PARE”), de acordo com o art. 29, III, alínea C do CTB
[1]
,
ao
trafegar
pelo
lado direito do recorrente, a preferência
é da recorrida
.

Destarte, cabia ao recorrente maior zelo e cuidado ao trafegar pela via, especialmente por não existir sinalização e por se tratar de um cruzamento, em que a recorrida se encontrava do lado direito do recorrente
, situação esta que afasta a alegação de culpa corrente.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nesse sentido:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos.
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL. CRUZAMENTO DE VIAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. 2. Inexistindo sinalização no cruzamento de vias, impõe-se a regra segundo a qual a preferência é do veículo que trafega pela direita, nos termos do art. 29, inciso III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro.
3 -
No caso em estudo, extrai-se do conjunto probatório que o autor trafegava pela (via) direita quando, no cruzamento das ruas, foi atingido pelo automóvel conduzido pela requerida, cabendo a esta a culpa exclusiva pelo evento danoso.
4 - Por conseguinte, deve-se impor aos réus a responsabilidade pelo pagamento integral dos danos materiais, reconhecidos nos autos. VALOR DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 5 - Na fixação da indenização por danos morais e estéticos deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a desestimular o ofensor a repetir a violação, sem ensejar, por outro lado, enriquecimento sem causa do ofendido. [...] 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2º RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01838701020168090051, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 16/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/10/2018) (original sem destaque)

Quanto ao valor fixado a título de danos materiais (R$1.044,18), não
há que se falar em reforma da sentença, pois ao revés do alegado pela recorrente, ela está em conformidade com a apuração do valor médio entre os três orçamentos - 1: R$1.034,00; 2: R$1.028,56 e 3: R$1.070,00 colacionados aos autos pela recorrida (ID.
1375791
).

Por fim
,
tenho que o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos pela recorrida é medida que se impõe, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)
III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SINISTRO. COLISÃO. VIA DE CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. RECORRIDA TRANSITAVA PELO LADO DIREITO. ART. 29, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CTB. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE EM R$1.044,18 (UM MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.